Tribunal: TJDFT
Processo: 0735409-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0735409-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: NEIDE RIBEIRO DO PRADO IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFERIMENTO DE LIMINAR Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Neide Ribeiro do Prado em face de ato atribuído ao Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF Legal, consubstanciado na lavratura de auto demolitório determinando a demolição de sua residência no prazo de cinco dias. Alega, em síntese, que: 1) ocupa, de forma mansa, pacífica, contínua e com ânimo de dona, desde 30/01/2017, o imóvel urbano localizado no lote 28, Chácara 11-A, Larga do Fumal, Fazenda Lagoa Bonita, KM 14,5, Planaltina-DF, CEP: 73.380-150, onde constituiu sua moradia, juntamente com sua família; 2) adquiriu o imóvel, na época, juntamente com seu ex-companheiro, Romero Candido, sendo sua cadeia dominial proveniente dos herdeiros Geisel Alves dos Santos, Saulo Alves dos Santos e Christian Lincoln Alves dos Santos, os quais constavam na certidão de ônus como proprietários do imóvel; 3) em 2019, a impetrante e Romero formalizaram por contrato de cessão de direitos a composse exercida por ambos, tendo cada titular 50% do imóvel. Porém, como encerraram o relacionamento, a impetrante foi pagando para Romero a quota parte dele, de modo que ficou com 100% do imóvel; 4) em 06/06/2017, após recebimento de mandado de desocupação compulsória, oriundo do processo no 2014.05.1.006623-4, movido pela empresa Esquilo Empreendimentos, o ex-companheiro da impetrante ajuizou a Ação de Manutenção de Posse no 0005133-46.2017.8.07.0005 contra a empresa, cuja sentença, transitada em julgado reconheceu a posse exercida de boa-fé pela impetrante, confirmando a liminar que havia sido deferida, tendo a magistrada inclusive ressaltado “a ausência de providências pelo poder público no sentido de proibir a instalação da comunidade de moradores e da consequente impossibilidade de retirá-los do local”; 5) comprovadamente exerce a posse mansa, pacífica e com animus domini sob o imóvel de forma contínua e ininterrupta desde o ano de 2017, ou seja, há mais de oito anos que ela o utiliza para fins exclusivamente residenciais e ao longo desses anos, realizou benfeitorias e melhorias no imóvel, sendo responsável pela conservação e manutenção da área juntamente com sua família, já tendo até instalação de rede esgoto no local pela Caesb, o que comprova que se trata de um núcleo de moradores já bem sedimentado, cujo nome é Bairro Parque Mônaco III; 6) o imóvel não é bem público, tampouco está localizado em área de preservação permanente, sendo o único imóvel que ela possui; 7) em 30/05/2025, foi surpreendida com a Intimação Demolitória no H-2038-611474-OEU, expedida pela Secretaria de Proteção da Ordem Urbanística do DF – DF Legal, determinando a demolição do imóvel no prazo de 05 (cinco) dias sob a alegação de ocupação irregular por violação aos termos dos arts. 15, III, 22 e 50 da Lei 6.138/2018 (Código de Obras e Edificações do DF – COE); 8) apresentou impugnação, no entanto, a decisão foi mantida, com determinação de continuidade ao procedimento demolitório e hoje está com sua casa em vias de ser demolida, não tendo apresentado recurso contra essa decisão administrativa; 9) o ato administrativo não foi precedido de regular processo administrativo, tampouco de notificação da impetrada para exercer seu direito de defesa, além de ser abusivo por ter fixado prazo inferior ao previsto na Lei Distrital no 6.138/2018 (COE), que exige prévia comunicação e prazo mínimo de 30 dias; 10) decisão monocrática do Desembargador Álvaro Ciarlini, em situação idêntica envolvendo o mesmo imóvel, já determinou a suspensão de atos demolitórios até que haja adequada dilação probatória e observância das garantias processuais (processo no 0722529-29.2025.8.07.0000); 11) a medida viola o direito fundamental à moradia e à dignidade da pessoa humana (arts. 124, V, e 133, § 1o, da Lei Distrital no 6.138/2018, art. 6o da Constituição Federal e na decisão proferida na ADPF 828), colocando em risco não apenas sua subsistência, mas também a de sua filha de 19 anos e sua neta de 6 anos, esta última diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista. Requer, liminarmente, seja determinado ao Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF Legal “que se abstenha de realizar qualquer ato de demolição na residência da Impetrante, localizadas na DF-128, Km 14,5, Chácara 11-A”. Com razão, inicialmente, a impetrante. De início, afirmo a competência desta Câmara Cível (RITJDFT 21 II) e a legitimidade do Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF Legal “para figurar no polo passivo do mandado de segurança que questiona a legalidade de operação realizada pelo DF Legal para combater o uso, a ocupação e o parcelamento irregular do solo” (Acórdão 1912992, 0709929-10.2024.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 26/08/2024, publicado no DJe: 11/09/2024.). E, ao menos nesta sede de cognição sumária, verifico a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar. Consta da Intimação Demolitória de 30/05/2025 (ID 75431372): Obra sem licenciamento e/ou sem documentação no local. Obra em desacordo com os projetos aprovados ou visados. Obra não se enquadra na legislação vigente. Outras/Detalhes: Em atendimento ao processo n° 04017-00027893/2022- 16, fica o responsável INTIMADO A DEMOLIR as edificações erigidas no endereço supracitado, em parcelamento irregular, uma vez que não existe lote registrado, nem tampouco parcelamento aprovado e em fase de registro cartorial. O processo administrativo seguirá em trâmite até a decisão final, ainda que haja apresentação de impugnação. Legislação: Artigos 15, Inciso III; 22 e 50 da Lei 6.138/2018 Ocorre que, embora a impetrante não impugne os fundamentos da intimação demolitória (obra sem licenciamento e em fase inicial) e nem seja aplicável ao caso a ADF 828/DF (que disciplina a retomada de imóvel objeto de conflitos coletivos, enquanto o caso ora analisado é de natureza individual), são relevantes os fundamentos por ela apresentados, ao menos nesta fase processual. Isso porque, embora conste da certidão de ônus que o imóvel é de propriedade da empresa Esquilo Empreendimentos Eireli, a impetrante objete sentença favorável em ação de manutenção de posse por ela proposta contra referida empresa, confirmada por acórdão dests tribunal, conforme ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO A CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE COISA JULGADA E DE AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. REJEITADAS. CESSÃO DE DIREITOS SOBRE BEM LITIGIOSO. TERCEIRO DE BOA-FÉ. COMPROVAÇÃO. AUTOR SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR O SEU DIREITO. TEORIA DA APARÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. IRRELEVÂNCIA DE VÍCIO DA CESSÃO DE DIREITOS. ANÁLISE EXCLUSIVA DA POSSE DIRETA. Realizada a declaração de hipossuficiência e, bem assim, a partir das questões fáticas que foram apuradas nos autos, conclui-se pela presença dos requisitos autorizadores para a concessão do aludido benefício de gratuidade. No que tange a alegação da prestação de serviços advocatícios por advogados particulares, destaco que tal afirmação, não é, por si só, capaz de suprimir, ou contraverter, a afirmação de pobreza, mas apenas de servir como elemento de prova para que seja contraditada. In casu, inclusive, a apelada é assistida pela Defensoria Pública do DF desde a prolação da r. sentença. Não há falar-se em coisa julgada, uma vez que a Ação de Imissão de Posse anteriormente ajuizada não continha as mesmas partes. No mesmo sentido, os Embargos de Terceiros foram extintos sem julgamento do mérito. Em decorrência da aplicação da Teoria da Asserção, o juízo, em cognição mais aprofundada, compreende a matéria outrora prefacial de mérito como propriamente de mérito, o que implicaria na análise, seja em um sentido ou no outro, de julgamento com resolução de mérito que inclui apreciação sobre a presença ou ausência da legitimidade e do interesse de agir. No caso, estão presentes a legitimidade de ser parte e o interesse de agir. No caso concreto — ao contrário do que ocorreu em diversas ações análogas à presente —, o legitimado ativo, a quem compete provar o direito que alega, em pleno atendimento as determinações do juízo, acompanhou o Oficial de Justiça, e possibilitou a avaliação desejada para a elucidação dos fatos, a partir do qual o imóvel foi adequadamente medido, especificado, e teve valor de mercado apreciado, de forma que é de inteira importância destacar que foram produzidos novos registros fotográficos, vinculando as novas imagens ao lote em questão, e demonstrando que a ocupação é, de fato, destinada a moradia. Os fundamentos utilizados pela r. sentença sobejam inabalados, uma vez que a Teoria da Aparência decorre da própria essência do Princípio da Boa-Fé objetiva, e da mesma forma que a parte autora teve êxito em demonstrar que é ocupante legitima da área em comento, a parte ré, ao alegar defesa indireta de mérito, que seria capaz de modificar, limitar ou extinguir os diretos da parte autora, não se desincumbiu do ônus de prova. A partir dos elementos de prova constituídos nos autos, é certo que estão presentes os requisitos para aplicação da Teoria da Aparência, eis que se trata de situação de fato acobertada por indícios de direito legítimo — mormente considerando o parcelamento urbano e rural do Distrito Federal —, segundo a ordem geral e normal das expectativas envolvidas, com titular do direito aparentemente legítimo, e segundo o qual o sujeito contratante, de boa-fé presumida, incide em erro escusável segundo a sua própria sujeição à questão de fato. (Acórdão 1194727, 0005133-46.2017.8.07.0005, Relator(a): CARMELITA BRASIL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/08/2019, publicado no DJe: 23/08/2019.) Assim, a impetrante comprova documentalmente que exerce posse legítima sobre o imóvel desde 2017, com sentença transitada em julgado reconhecendo sua boa-fé. Além disso, não consta que tenha sido instaurado processo administrativo que assegurasse contraditório e ampla defesa à impetrante antes da expedição da intimação demolitória. Também há plausibilidade na alegação de descumprimento da Lei Distrital no 6.138/2018 (COE), que exige prazo de 30 dias para cumprimento da ordem, em contraste com os 05 (cinco) dias fixados pela autoridade administrativa, conforme art. 133, § 1o, in verbis: Art. 133. A intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização. § 1o O infrator é intimado a efetuar a demolição no prazo de até 30 dias. O risco de dano, por sua vez, decorre da iminência de demolição do imóvel, medida de efeitos irreversíveis que comprometeria o direito fundamental à moradia da impetrante e de sua família, em flagrante violação aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção à família. E não há risco de dano reverso, pois a liminar pretendida é plenamente reversível para a Administração, que poderá renovar eventual ordem de demolição, caso este tribunal reconheça a legalidade da intimação demolitória. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, defiro a liminar para determinar à autoridade coatora que se abstenha de realizar qualquer ato de demolição no imóvel da impetrante, localizada na DF 128, Chácara 11-A, Lote 28, até o julgamento deste mandado de segurança pelo colegiado. Notifique-se a autoridade coatora para que preste informações no prazo de 10 (dez) dias. Dê-se ciência à Procuradoria Geral do Distrito Federal, para, querendo, ingressar no feito. Após, à Procuradoria de Justiça. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator